Tribunal: TJDFT
Processo: 0735690-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735690-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Luiz Carlos Garcia Coelho Júnior pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em análise de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das CDAs n. 50158213718, 50158213726, 50162247761, 50162247770, 50162247788, 50168424339 e 50174377657, de modo a permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor do autor. A antecipação da tutela recursal foi deferida pela decisão de ID no 30832370. O agravante peticionou em ID no 35537611, informando que o Distrito Federal até então não cumpriu a decisão judicial proferida, o que lhe vem causando diversos prejuízos. Por meio da decisão de ID no 36387336, este Relator determinou a intimação do Distrito Federal para que cumpra a determinação judicial, sob pena de multa. Em face dessa decisão, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, sustentando omissão da decisão de ID no 36387336, acerca da perda do objeto do agravo de instrumento, em virtude da superveniência de sentença nos autos de origem, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade das CDAs no 50158213718, 50158213726, 50162247761, 50162247770, 50162247788, 50168424339 e 50174377657. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Como relatado, o objetivo do presente recurso é a reforma da decisão agravada para que seja deferida a antecipação de tutela negada pelo juízo a quo, com objetivo de obter a suspensão da exigibilidade das CDAs n. 50158213718, 50158213726, 50162247761, 50162247770, 50162247788, 50168424339 e 50174377657, de modo a permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor do autor. Todavia, foi proferida sentença nos autos de origem em que foi julgado improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade das CDAs referidas, o que implicou a perda do objeto do agravo de instrumento. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado, bem como os embargos de declaração interpostos. Torno insubsistente a decisão de ID n° 35843053. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator